Tribunal: STF
Processo: HC 230302
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 7): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, entendo que a necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, sendo amparada na gravidade da conduta, consubstanciada na violência perpetrada contra a Vítima, que estava com a filha do casal no colo, ocasião em que foi ameaçada de morte com uma barra de ferro e agredida com socos na testa, nariz, boca e na região do ombro, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. Além disso, as instâncias ordinárias consignaram que o Agravante ostenta outros envolvimentos criminais, o que também justifica a aplicação da medida extrema. 3. Outrossim, "[é] pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020; sem grifos no original). 4. Sobre a desproporcionalidade da medida extrema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" (AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 5. Acerca das condições favoráveis do Paciente, "o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). 6. Agravo regimental desprovido.



    Busca a impetrante, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por restrições cautelares menos gravosas, sob o argumento de que ausentes os requisitos legais para a custódia ante tempus, sobretudo porque, (i) além de não haver fundamentação idônea a lastrear um édito prisional, pois já deferidas medidas protetivas em prol da suposta vítima, (ii) presentes condições pessoais favoráveis, e (iii) desproporcional a submissão do paciente ao cárcere, considerado, em um juízo prospectivo, em caso de eventual condenação, a possibilidade de aplicação de regime inicial diverso do fechado.



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Análise do caso concreto



    A apontada ilegalidade, contudo, não pode ser aferida de pronto. Diversamente do que alega a impetrante, pela documentação que instrui o presente mandamus, nota-se que as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da segregação preventiva à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto.



    Com efeito, por simples leitura do voto condutor do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que a custódia cautelar do paciente foi preservada porque calcada em motivação idônea, pois indicada não apenas a peculiar gravidade concreta dos crimes, em tese, perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar, como também a insuficiência da imposição de medidas menos gravosas, considerada a reiteração delitiva.



    A jurisprudência desta Corte também reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a segregação ante tempus, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual solução do caso ou de reprimenda a ser aplicada, que possa vir a fazer instância outra que não a competente para o processamento e julgamento da ação penal. Assim também, os seguintes julgados: HC 180623, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 169014 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019; RHC 146.329 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.02.2018; RHC 193153 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2021; HC 172103 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019; HC 173042 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.10.2019; HC 169311 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.09.2019 e HC 174140 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.09.2019.



    Inclusive, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na ambiência desta Suprema Corte é pacífica a compreensão de que a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva. Nessa linha, “A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa” (HC 218863 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 28.02.2023).



    Ainda que assim não fosse, também na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).



    Registro, por oportuno, que as referidas premissas decisórias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte, especialmente na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.



    Nessa toada, no que concerne aos argumentos que alicerçam a referência à concomitante aplicação das medida protetivas de urgência, imperioso destacar à impetrante que, a despeito de sua aplicação ou não, “Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva” (HC 213627 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.04.2022).



    Outrossim, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente